Tribunal: STF
Processo: MI 7429
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Mandado de Injunção. Ausência de omissão legislativa quanto ao direito à moradia.



1. Mandado de injunção contra alegada omissão do Presidente da República e do Congresso Nacional em regulamentar o direito à moradia. 



2. O direito à moradia encontra-se regulamentado por diversas normas infraconstitucionais. 



3. A falta de norma regulamentadora (CF/88, art. 5º, LXXI) é pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção. A existência de regulamentação ordinária impede o conhecimento do writ. 



4. Writ a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de injunção, impetrado por Alexandre da Silva Portuguez, representado pela Defensoria Pública da União, em 25.11.2022, contra os Presidentes da República e do Congresso Nacional, para “suprir a falta de norma regulamentadora do direito social à moradia (artigo 6º da Constituição da República) que viabilize o imediato e permanente exercício do direito subjetivo à moradia por pessoas economicamente vulnerabilizadas”.



    2. O impetrante afirma estar em situação de rua, tendo sido acolhido temporariamente em abrigo. Informa que sobrevive apenas do benefício auxílio Brasil no valor de R$ 600 (seiscentos reais), uma vez que não conseguiu obter o auxílio moradia municipal previsto no Decreto Municipal nº 20.814/2020, instituído pelo município de Porto Alegre, onde reside.



    3. Alega “a insuficiência de normas capazes de garantir o imediato e permanente exercício do direito fundamental à moradia” atingindo a “dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da Constituição da República), o objetivo fundamental de erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais (artigo 3º, III, da Constituição da República) e o direito a não ser submetido a tratamento desumano ou degradante (artigo 5º, III, da Constituição da República)”. 



    4. Requer “o deferimento do pedido liminar, assegurando-se ao impetrante, até o julgamento definitivo do presente processo, o recebimento de prestação pecuniária mensal de R$ 500,00, com correção monetária pelo IGP-M, a incidir mensalmente, adotando-se como termo inicial a data da decisão”. No mérito, pede a concessão da ordem para:



    “i) garantir-se ao autor o direito ao recebimento de prestação pecuniária mensal para o custeio de sua moradia, no valor de R$ 500,00, com correção monetária pelo IGP-M, a incidir mensalmente, adotando-se como termo inicial a data da decisão; ii) determinar-se a implementação, no exercício fiscal seguinte ao da conclusão do julgamento de mérito, da prestação pecuniária mensal de R$ 500,00, com correção monetária pelo IGP-M, a incidir mensalmente, adotando-se como termo inicial a data da decisão, para o custeio da moradia em favor de pessoas economicamente vulnerabilizadas”.



    5. É o relatório. Passo a decidir.



    6.  Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, por se tratar de matéria conhecida do Plenário desta Corte (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    7. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o mandado de injunção destina-se a viabilizar o exercício de direitos que se encontrem pendentes de regulação normativa, por omissão do Poder Público no atendimento a um dever de legislar imposto pela Constituição. 



    8.  Segundo a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o mandado de injunção é remédio constitucional que se destina a viabilizar o exercício de direitos que se encontrem pendentes, por omissão do Poder Público, no atendimento a um dever de legislar imposto pela Constituição (inc. LXXI do art. 5º da Constituição da República). 



    9. No caso, como relatado pelo próprio impetrante, o direito à moradia se encontra regulamentado por normas dos entes federativos, a saber: (i) a Lei federal nº 14.118/2021, que dispõe sobre o Programa Casa Verde e Amarela, (ii) a Lei federal nº 11.124/2005, regulamentada pelo Decreto nº 5.796/2006, cujo objetivo é viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável (iv) o Decreto municipal nº 20.814/2020, de Porto Alegre, que institui o auxílio moradia.



    10. Ressalto que as providências necessárias para amparar o pleito do impetrante não decorrem da omissão de norma regulamentadora do direito à moradia, mas sim da inviabilidade de exercício do direito devido à deficiência de políticas públicas adequadas. 



    11. A hipótese não é, assim, de omissão inconstitucional, pois o dispositivo já se encontra regulamentado. Dessa forma, como a falta de norma regulamentadora (CF/88, art. 5º, LXXI) é pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção, a existência de regulamentação ordinária impede o conhecimento do writ. Nesse sentido, vejam-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    Agravo regimental no mandado de injunção. Policial militar do Estado de Pernambuco. Existência de disciplinamento normativo regulamentador de aposentadoria especial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem assim de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CF/1988). 



    2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece de interesse a impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 



    3. A mera insatisfação ou injustiça com o conteúdo normativo não autoriza o manuseio do instrumento, havendo de ser resolvida a discrepância entre os interesses da categoria e a realidade jurídica abstrata no plano estritamente legislativo. Precedentes. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    (MI 6.464-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO DE SER PROCESSADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. ART. 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR ACERCA DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DE PREVENÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. O mandado de injunção, nos termos do art. 5º, LXXI, da Lei Fundamental, reclama a demonstração de que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 



    2. In casu, ‘O impetrante procura demonstrar, do que se pode depreender da inicial, a ausência de preceito, no corpo do regimento interno desta Corte, que discipline a nulidade dos feitos quando não observada a prevenção’. 



    3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido do descabimento do mandado de injunção para fins de questionamento da disciplina legal vigente. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental desprovido. 



    (MI 744 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)



    12. Ausentes, portanto, os requisitos processuais viabilizadores do conhecimento do presente mandado de injunção. Nesse sentido e tratando de caso análogo ao dos autos: MIs 7.423 e 7.426, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do presente mandado de injunção.



          Publique-se.



          Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator